Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717802-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: TIAGO MAURICIO SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 37674476, o apelante informa a composição extrajudicial e requer a desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos à origem, para onde deverão ser dirigidos os demais pedidos do apelante. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador